Tribunal: TJMT
Processo: 0005967-82.2015.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005967-82.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA –QUEIMA DE TRANSFORMADOR SEGUIDA PELA PERDA DE PRODUTOS - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros.

II – Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

III – A perda considerável de produtos decorrentes da descarga de energia elétrica configura dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Restituição em Dobro do valor Despendido por Danos Materiais c/c Danos Morais, de nº 0005967-82.2015, ajuizada por GERCINO SOARES DE FREITAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso (06/02/2012);

b) condenar a Energisa ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade ativa de parte, ao argumento de que à época dos fatos (06/02/2012) ele não constava como titular do contrato de adesão firmado com a empresa reclamada.

Relata que, compulsando os registros de seu sistema, verificou que o apelado somente passou a ser titular da unidade consumidora em 29/04/2014.

Diz que não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora na data mencionada, sobretudo porque não houve abertura de protocolo junto a concessionária.

Acrescenta que, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, em casos que há suposta oscilação de energia com a indicação de queima de aparelhos, a concessionária deve realizar a vistoria, com previsão do prazo de resposta ao consumidor.

Fala que a responsabilidade da concessionária vai da distribuição até o ponto de entrega, sendo de ônus do consumidor a devida manutenção e segurança da rede interna.

Alega que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano e o suposto evento danoso ocorrido – oscilação de energia, razão pela qual sustenta que não pode ser compelida à reparação por danos materiais.

Afirma que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de ensejar pena pecuniária por danos morais, assim, pugna para que a condenação por danos extrapatrimoniais seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id de n. 104671497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente a Energisa S/A fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, haja vista que à época dos fatos a unidade consumidora encontrava-se cadastrada em nome de terceiros.

Sem razão contudo.

Isso porque, irrelevante a unidade consumidora estar cadastrada em nome de terceiro, mas sim que o requerente seja o real usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária no imóvel vinculado à unidade consumidora de n. 6/677460, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em

atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC. (...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda, em razão dos danos causados – queima de transformador – decorrentes de oscilações de energia elétrica, ocorridas no dia 06 de fevereiro de 2012.

Falou que pelo fato de estar com leite estocado no resfriador leiteiro, entrou em contato com a concessionária prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica para que realizasse a devida manutenção, mas sem sucesso.

Disse que, não tendo outra alternativa, despendeu o quantum de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) para a aquisição de um novo transformador e sua instalação, contudo, o estoque de leite já havia perdido.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento em dobro pelos danos materiais sofridos no valor total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e a reparação pelos danos morais experimentados no importe de R$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e reais).

Em sua defesa a Energisa rechaçou as argumentações do requerente alegando que inexistem quaisquer provas de que contribuiu para a suposta ocorrência de oscilação, suspensão ou sobrecarga de energia elétrica.

Sustentou essa alegação afirmando que na data do suposto evento não há registro em seu sistema da abertura de protocolo dando conta da situação narrada pelo autor.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal do autor e testemunhas, seguida do deferimento do pedido de realização de perícia técnica requerido pelo autor.

A perícia não foi realizada devido ao não recolhimento dos honorários periciais pela parte requerida, tal como determinado pelo Juízo. (ID’s. 104671454 e 104671456)

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião a Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, o documento apresentado com a inicial (nota fiscal de aquisição de transformador), somado aos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento pelo autor e pela Srª Ladir de Oliveira (ouvida como informante), são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam colaciono trechos das declarações prestadas pelos depoentes:

“- O incidente ocorreu durante forte chuvas que caíram na região em 06/02/2012;

- Houve descarga na rede, pois ela não tinha boa manutenção;

- As oscilações iniciaram assim que começou a chuva com ventos fortes; deu curto;

- Queimou o transformador e devido a falta de energia houve perda de leites que estavam estocados;

- Quando chove é preciso retirar os aparelhos da tomada. “

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido (Art. 373, II, do CPC), o que, diga-se de passagem, não ocorreu.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito aos danos patrimoniais ou materiais, estes restaram cabalmente demonstrados pela nota fiscal de serviços emitida pela empresa Barbosa do Nascimento Nasc. & Cia Ltda, no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e

cinquenta reais), em 06/02/2012, mesmo dia que ocorreu o evento danoso. (ID. 104669991)

Assim, sem que a ré/apelante tenha logrado em comprovar que o defeito no transformador não tenha decorrido de oscilação/sobretensão de energia elétrica, remanesce dever de indenizar ao consumidor, pelo dano apresentado no produto.

Em casos semelhantes, temos decidido que:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

(N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Relativamente ao dano moral, este restou demonstrado pela perda de produtos estocados (leites) decorrente da descarga de energia elétrica, cuja atividade leiteira é realizada diariamente, nas primeiras horas do dia. E o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, haja vista que se encontra dentro dos parâmetros comumente fixados em casos desta natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE PÃES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE PRODUTOS PRODUZIDOS NO DIA DA OSCILAÇÃO NA REDE – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

A falha no fornecimento de energia elétrica gera dano material e moral para empresa do ramo de fabricação de alimentos, visto que sofre perda na produção no dia do ocorrido, além de ter a sua honra e reputação atingidos ao ser rotulada como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes e fornecedores

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para o dano moral se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório, pedagógico e compensatório da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1026835-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024